Tribunal: TCU
Processo: 040.231/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do contrato de repasse tendo por objeto a Construção de Campo de Futebol no Distrito de Casa de Tábua.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Adriano Salomão Costa de Carvalho Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do contrato de repasse CR 1044542-77/2017, de registro Siafi 851562, firmado entre o Ministério do Esporte e município de Santa Maria das Barreiras/PA, tendo por objeto a "Construção de Campo de Futebol no Distrito de Casa de Tábua", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Adriano Salomão Costa de Carvalho Filho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Adriano Salomão Costa de Carvalho Filho, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/9/2020 17.669,11 28/12/2020 43.858,86 29/6/2021 44.901,34 9.3 aplicar ao responsável Adriano Salomão Costa de Carvalho Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, à Caixa Econômica Federal e ao responsável.